Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729235-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MULTIBRA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA APELADO: MULTIBRA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Considerando o julgamento conjunto, o presente recurso deve vir concluso juntamente com os EMD 0715715-03.2022.8.07.0001. Brasília, DF, 14 de março de 2025 11:32:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador